Tribunal: TJPA
Processo: 0806847-77.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806847-77.2022.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 217/STF. INAPLICABILIDADE DA DISTINÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática em apelação cível, na qual se reconheceu a higidez da cobrança de taxa de localização e fiscalização, afastando a alegação de inatividade da empresa contribuinte. A embargante sustenta omissão quanto à análise de provas de inatividade empresarial, consistentes em declarações da Receita Federal sobre inexistência de operações, imagens aéreas do estabelecimento e reconhecimento municipal, além de defender a inaplicabilidade do Tema 217 do STF ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar as provas indicadas pela embargante acerca da alegada inatividade empresarial e, consequentemente, se seria cabível a revisão do entendimento quanto à aplicação do Tema 217 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado examina expressamente a tese central da embargante — a alegada inatividade empresarial — e conclui, de forma fundamentada, que os documentos apresentados pela própria empresa apontam em sentido contrário à alegação.

5.

A afirmação de que a inatividade não restou demonstrada revela que o colegiado realizou juízo de valor sobre o conjunto probatório disponível, entendendo que elementos formais, como CNPJ ativo, endereço empresarial registrado, pedidos de viabilidade e requerimento de alteração de atividade econômica, prevalecem sobre a alegação de ausência de atividade.

6.

A discordância da embargante quanto à valoração da prova não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7.

A invocação da inaplicabilidade do Tema 217 do STF pressupõe a demonstração da inatividade empresarial, circunstância não reconhecida pelo acórdão, o que afasta a possibilidade de distinção fática no caso concreto.

8.

A jurisprudência consolidada afasta o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 e quando evidenciado o intuito de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, iniciado em 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA. contra o MUNICÍPIO DE ITAITUBA, diante do Acórdão, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento, à unanimidade, ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante.

Com efeito, a inatividade da empresa não restou demonstrada, bem como, os documentos trazidos nos autos apontam em sentido contrário, seja a existência de CNPJ ativo da empresa com endereço empresarial em Itaituba, seja a existência de requerimento de licença efetuado em 2015 e posterior alteração da atividade econômica em 2020.

Desta forma, diante dos elementos apresentados nos autos não resta comprovada a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, impondo-se a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar: (a) a tese de que a ausência de atividade econômica material afastaria o fato gerador da TLLF, independentemente da existência formal de órgão fiscalizador; (b) as provas de inatividade que afirma ter carreado aos autos, quais sejam, declarações da Receita Federal de inexistência de operações entre 2016 e 2022, imagens aéreas de terreno baldio e o reconhecimento pelo próprio Município de que a autorização concedida não foi exercida; e (c) a necessidade de distinguir o caso sub judice do precedente firmado no RE 588.322/RO (Tema 217/STF). Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o resultado do julgamento.

É o relatório. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese central da Embargante — a suposta inatividade da empresa — e a rejeitou de forma fundamentada. A decisão monocrática, integralmente confirmada pelo colegiado, consignou que os documentos trazidos aos autos pela própria empresa apontavam em sentido contrário à inatividade alegada.

O fato de a Embargante discordar da valoração probatória realizada pelo acórdão não caracteriza omissão.

No que tange especificamente às provas de inatividade apontadas nos embargos — declarações da Receita Federal sobre inexistência de operações, imagens aéreas e reconhecimento municipal —, cumpre observar que o acórdão firmou sua conclusão a partir de elementos que a própria Embargante juntou ao processo. Ao afirmar que "a inatividade da empresa não restou demonstrada" e que os documentos "apontam em sentido contrário", o julgado implicitamente sopesou o conjunto probatório disponível e concluiu que aqueles elementos formais — CNPJ ativo, endereço empresarial registrado, pedidos de viabilidade e requerimento de alteração de atividade econômica — prevaleciam sobre a alegação de inatividade. Trata-se de juízo de valor sobre a prova, não de silêncio sobre questão relevante.

Quanto ao Tema Tema 217/STF foi utilizado como suporte para a tese de que a regularidade do exercício do poder de polícia, demonstrável pela existência de órgão e estrutura administrativos competentes, é condição suficiente para a higidez constitucional da taxa de localização e fiscalização.

Com efeito, o argumento de inaplicabilidade do Tema 217/STF ao caso concreto pressupõe, necessariamente, a prévia demonstração da inatividade empresarial. Se essa demonstração não foi reconhecida pelo julgado — e não foi, como expressamente consignado —, não há base fática para a distinção.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026